Tribunal: STF
Processo: HC 252779
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, em favor de Wagner Luís da Silva, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no AgRg no Aresp 2.272.941/SP, assim ementado:



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. DOSIMETRIA DA PENA. PROPORCIONALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso especial, mantendo a majoração da pena-base aplicada pelo Tribunal de origem. 2. O agravante alega que a pena-base foi incrementada de forma excessiva, passando de cinco anos para sete anos e seis meses, em razão de duas circunstâncias judiciais valoradas negativamente. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se houve ofensa ao princípio da dialeticidade, pela ausência de impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada, e se a majoração da pena-base foi devidamente fundamentada e proporcional. III. Razões de decidir 4. A decisão monocrática considerou que o agravante não impugnou especificamente os fundamentos que levaram à negativa do provimento do recurso especial, limitando-se a repetir argumentos já rebatidos. 5. A jurisprudência do STJ estabelece que não há direito subjetivo a frações específicas para o cálculo da pena-base, desde que o julgador observe a proporcionalidade e fundamente a pena aplicada. 6. A exasperação da pena-base em 2 anos e 6 meses, com base na valoração negativa de duas circunstâncias judiciais, foi considerada proporcional e fundamentada, conforme critério de 1/8 da diferença entre a pena mínima e máxima. 7. A revisão da dosimetria da pena, no âmbito de recurso especial, é medida excepcional, justificada apenas em caso de flagrante ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica no presente caso. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do agravo em recurso especial. 2. Não há direito subjetivo a frações específicas para o cálculo da pena-base, bastando que o julgador observe a proporcionalidade e fundamente a pena aplicada. 3. A revisão da dosimetria da pena é medida excepcional, justificada apenas em caso de flagrante ilegalidade ou teratologia". (eDOC 2, p. 331-332)



    A impetrante narra que o paciente foi condenado à pena de 8 anos e 9 meses de reclusão, em regime fechado, como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006. (eDOC 1)



    Afirma que é manifestamente desproporcional a decisão do Juízo de origem que fixou a pena-base em 7 anos e 6 meses de reclusão, em razão da valoração negativa de duas circunstâncias judiciais. “A defesa entende que a decisão é contraria a lei porque para cada circunstância desfavorável a pena deve ser aumentada, em fração de 1/6 (o que limitaria o incremento a um terço)”. (p. 2)



    Requer a concessão da ordem de habeas corpus para o redimensionamento da pena-base, aplicando-se a fração de 1/6.



    É o relatório.



    Decido. 



    Transcrevo trechos do ato apontado como coator:



    “Convém destacar que não há direito subjetivo a frações específicas para os fins de cálculo da pena-base, bastando que o julgador observe a proporcionalidade e fundamente a pena aplicada.



    [...]



    No caso concreto, reconhecida a valoração negativa de duas circunstâncias judiciais, referentes aos maus antecedentes e à quantidade e variedade de drogas apreendidas, observo que estes vetores negativos levaram à exasperação da pena-base em 2 (dois) anos e 06 (seis) meses, valor correspondente ao critério amplamente aceito por esta Corte, de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância do intervalo entre a pena mínima e a máxima abstratamente cominadas ao delito”. (eDOC 2, p. 335-337).



    Vejam-se, ainda, os fundamentos da decisão monocrática proferida pelo Eminente Ministro Messod Azulay Neto do Superior Tribunal de Justiça:



    “A controvérsia consiste na discussão quanto à pena-base estar fixada em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses acima do mínimo legal, pela ponderação dos maus antecedentes e em razão da quantidade e variedade das drogas apreendidas. 



    No caso concreto, a sentença havia fixado a pena-base em 10 (dez) anos de reclusão, em razão da quantidade e variedade de drogas apreendidas - 192 (cento e noventa e dois) porções de maconha, pesando 1,903kg (um quilo e novecentos e três gramas), 136 (cento e trinta e seis) porções de crack, pesando 82g (oitenta e dois), 60 (sessenta) porções de skank, pesando 108g (cento e oito gramas), 491 (quatrocentos e noventa e uma) porções de cocaína, pesando 608g (seiscentos gramas) (fl.230) - e pelos maus antecedentes do réu - processo nº 0004189-93.2010.8.26.0091.



    O acórdão de origem modificou a dosimetria, reduzindo pra metade o aumento da pena, no qual consignou (fl. 230): 



    "A pena-base foi fixada no dobro acima do mínimo legal, em razão da quantidade e variedade de drogas apreendidas e pelos maus antecedentes do réu (Processo nº 0004189-93.2010.8.26.0091 fl. 16/18), nos termos do artigo 59 do Código Penal e artigo 42 da Lei 11.343/06. Com efeito, além dos maus antecedentes do acusado, foi apreendida quantidade expressiva de drogas variadas: 192 porções de maconha, pesando 1.903 gramas; 136 porções de crack, pesando 82 gramas; 60 porções de skank, pesando 108 gramas; 491 porções de cocaína, pesando 608 gramas (cf. laudo de constatação fls. 9/10 e laudo pericial fls. 83/85). Contudo, referida majoração se mostrou excessivamente severa, devendo ser reduzida para 1/2, resultando 7 anos e 6 meses de reclusão, e pagamento de 750 dias-multa, no piso mínimo."



    Ainda, certo é que não há direito do subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 sobre a pena-base ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínimas e máximas ou mesmo outro valor. 



    No presente caso, o Tribunal de origem modificou o aumento da pena-base, de forma proporcional, utilizando a fração de 1/8 sobre a diferença entre as penas máxima e mínima (fl. 230), para o aumento de cada uma das circunstâncias negativas - os maus antecedentes e a quantidade e variedade da droga - não restando caracterizada ofensa ao art. 59, do CP (AgRg no AREsp n. 2.257.696/RS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 3/9/2024, DJe de 10/9/2024.)”. (eDOC 2, p. 309-310)



    Consta dos autos que o paciente foi condenado por tráfico de drogas, tendo o Juízo de primeiro grau fixado a pena-base em 10 anos de reclusão, em razão dos maus antecedentes decorrente de condenação criminal anterior por roubo qualificado, bem como em razão da quantidade e variedade de drogas apreendidas (192 porções de maconha, pesando 1.903 gramas; 136 porções de crack, pesando 82 gramas; 60 porções de skank, pesando 108 gramas; 491 porções de cocaína, pesando 608 gramas).



     O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por sua vez, considerou a exasperação desproporcional e reduziu a pena-base para 7 anos e 6 meses de reclusão. Considerando a reincidência específica decorrente de condenação criminal por tráfico de drogas nos autos do processo nº 0004499-65.2011.8.26.0091, o TJSP fixou a pena final em 8 anos e 9 meses de reclusão, e pagamento de 875 dias-multa.



    Sobre a matéria, a jurisprudência desta Corte Suprema é firme em proclamar que cabe às instâncias ordinárias fixar as penas, decidindo motivadamente quanto às frações de agravamento, que não são precisamente fixadas pela Lei Penal. O controle de proporcionalidade das sanções pelas Cortes Superiores apenas pode ocorrer em situações teratológicas, para aumentos muito superiores ao adotado no caso. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. INVIABILIDADE DE REEXAME DOS FUNDAMENTOS APONTADOS PELO JUIZ NATURAL DA CAUSA A PARTIR DO SISTEMA TRIFÁSICO. PENA-BASE ADEQUADA E PROPORCIONAL AO CASO EM APREÇO. CORRETA APLICAÇÃO DA AGRAVANTE GENÉRICA DO ART. 62, I, DO CP. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte firmou-se no sentido de que somente em situações excepcionais é admissível o reexame dos fundamentos da dosimetria da pena fixada pelo juiz natural da causa a partir do sistema trifásico, sendo certo que houve motivação adequada para a valoração negativa das circunstâncias judiciais (art. 59 do CP) apontadas no acórdão de segunda instância, bem como para a escolha da fração de exasperação operada na primeira fase da dosimetria, que levou em conta justamente o maior grau de censurabilidade da conduta do recorrente, a partir das consequências do crime. II – Em delitos como tais, a lesão ao erário constitui, de fato, elementar do tipo. Contudo, quando esse prejuízo for elevado, como no caso, o valor desviado poderá ser utilizado para agravar a reprimenda na primeira etapa da dosimetria, a título de consequências do crime. Precedentes. III – Este Supremo Tribunal entende ser “possível a elevação da pena-base em razão do grau de responsabilidade do cargo exercido pelo agente (1ª fase), sem que isso importe em bis in idem”. (RHC 125.478 AgR/DF, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma). Outros precedentes. IV – Inexistência de ilegalidade ou teratologia no ato impugnado que justifique a atuação desta Suprema Corte, especialmente porque a pena-base exasperada tão somente em 1/6 acima do mínimo legal, para cada um dos crimes, encontra-se proporcional ao caso em apreço. V – É correta a aplicação da agravante genérica prevista no art. 62 do Código Penal, que prevê o agravamento da pena para aquele que “promove, ou organiza a cooperação no crime ou dirige a atividade dos demais agentes” (inciso I), como ocorreu no caso sob exame, quando se tem que o acusado era o responsável pela nomeação dos servidores que compuseram as comissões de licitação da prefeitura e que participaram do esquema criminoso, “cujo envolvimento era imprescindível para a realização dos crimes”. VI – É assente que não se pode utilizar “o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente”. (HC 94.655/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia). Precedentes. VII – Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC 220412 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, Dje. 26.10.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA BASE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. CULPABILIDADE. DESPROPORCIONALI DADE DA EXASPERAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA”. (HC 176.420 AgR, rel. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.2.2021) 



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. 1. É inviável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certo grau de discricionariedade, o que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados. 3. A revisão da fração aplicada na dosimetria da pena-base é inadmissível na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória. 4. Agravo interno desprovido”. (RHC 206.548 AgR, rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 2.6.2022)



    Dessa forma, considerando que o paciente ostenta duas condenações anteriores, sendo uma por roubo qualificado e outra por tráfico de drogas, bem como que no presente caso foi preso traficando considerável variedade e quantidade de drogas nocivas, entendo proporcional a pena-base fixada. 



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de março de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente